Tribunal: TJDFT
Processo: 0717685-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717685-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: JORGE HENRIQUE DE SOUSA E SILVA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Considerando a interposição do agravo interno pelo DF, intime-se o Sindicato dos Enfermeiros do DF para contrarrazoar. À Secretaria, para retirar o processo de pauta.